Tribunal: TJES
Processo: 5016278-80.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016278-80.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: FLORA GOMES MACHADO

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5016278-80.2024.8.08.0024

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrida:
FLORA GOMES MACHADO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A AUTORA ALEGOU QUE ADQUIRIU PASSAGEM AÉREA JUNTO À GOL LINHAS AÉREAS PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DE GRANDE IMPORTÂNCIA PROFISSIONAL EM SÃO PAULO, O "BELEZA CONSCIENTE". DESTACA QUE O VOO ESTAVA PROGRAMADO PARA SAIR ÀS 6H DA MANHÃ, PORÉM SOFREU ATRASO DE 6 HORAS, O QUE RESULTOU EM SUA CHEGADA TARDIA AO EVENTO, PREJUDICANDO SUA PARTICIPAÇÃO. ALÉM DISSO, A AUTORA MENCIONOU O FORNECIMENTO DE UM VOUCHER DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 35,00, QUE CONSIDEROU INSUFICIENTE. POR TAIS RAZÕES SOLICITOU A CONDENAÇÃO DA RÉ POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00.

A SENTENÇA RECONHECEU A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA GOL LINHAS AÉREAS, COM FUNDAMENTO NA RESPONSABILIDADE OBJETIVA PREVISTA NO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC), QUE NÃO EXIGE A COMPROVAÇÃO DE CULPA, APENAS A DEMONSTRAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. O ATRASO DO VOO, SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL OU EVIDÊNCIA DE FORÇA MAIOR, RESULTOU NA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 7.000,00 POR DANOS MORAIS.

A GOL LINHAS AÉREAS INTERPÔS RECURSO INOMINADO CONTRA A SENTENÇA, ARGUMENTANDO QUE O ATRASO OCORREU POR IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS, CARACTERIZANDO FORÇA MAIOR, O QUE AFASTARIA SUA RESPONSABILIDADE. ALÉM DISSO, A RÉ CONSIDEROU O VALOR DA INDENIZAÇÃO DESPROPORCIONAL AOS DANOS SOFRIDOS PELA AUTORA, PEDINDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE OS PEDIDOS FOSSEM JULGADOS IMPROCEDENTES OU, ALTERNATIVAMENTE, QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO FOSSE REDUZIDO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

A AUTORA, EM SUAS CONTRARRAZÕES, REBATEU OS ARGUMENTOS DA RÉ, SUSTENTANDO QUE O ATRASO CONFIGUROU CLARA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UMA VEZ QUE A GOL NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. DEFENDEU A APLICAÇÃO CORRETA DO ART. 14 DO CDC E REITEROU A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA AÉREA. A AUTORA TAMBÉM DESTACOU O IMPACTO SIGNIFICATIVO DO ATRASO EM SUA VIDA PROFISSIONAL, DADO QUE PERDEU PARTE ESSENCIAL DO EVENTO. PUGNOU PELA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA E A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

DA CONCLUSÃO: APÓS A ANÁLISE DAS PEÇAS PROCESSUAIS, CONCLUO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DO JUÍZO DE ORIGEM, QUE CONDENOU A GOL LINHAS AÉREAS AO PAGAMENTO DE R$ 7.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS, EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

A ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR NÃO SE SUSTENTA, UMA VEZ QUE O ATRASO FOI POR "IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS", O QUE CONFIGURA SITUAÇÃO DE RISCO INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA, IMPONDO A RESPONSABILIDADE OBJETIVA NOS TERMOS DO CDC.

O VALOR FIXADO PARA A INDENIZAÇÃO (R$ 7.000,00) OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, CONSIDERANDO A FRUSTRAÇÃO DA AUTORA DIANTE DA PERDA DE UMA OPORTUNIDADE IMPORTANTE PARA SUA CARREIRA PROFISSIONAL.

POR TAIS RAZÕES O RECURSO DEVE SER CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)